Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-42.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700040-42.2023.8.07.0008 RECORRENTE: ANTONIO MARCOS DE SOUSA SARAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO. RÉU REINCIDENTE. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal da defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Itapoã que condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 12, da Lei no 10.826/03. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: i) saber se é cabível a absolvição do acusado por exclusão da culpabilidade decorrente da inexigibilidade de conduta diversa; ii) verificar se na fixação da dosimetria da pena restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação; iii) saber se o regime inicial para cumprimento de pena adequado é o semiaberto; iv) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido restaram suficientemente comprovadas nos autos, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Não prospera a tese de absolvição do réu por exclusão da culpabilidade decorrente da inexigibilidade de conduta diversa, haja vista que, além de não restar comprovada as ameaças alegadas pelo sentenciado, o fato do acusado receber ameaças não justifica o porte ilegal de arma de fogo, contrariando as disposições legais ou regulamentares, e não elimina a culpa por inexigibilidade de conduta diversa. 5. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 6. As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal. Realizada análise negativa de uma circunstância judicial (conduta social), bem como tendo em vista o réu ser reincidente, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal, o regime adequado é o semiaberto. 7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando se tratar de acusado reincidente em crime doloso (art. 44, II, do CP). IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, defendendo a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena, tendo em vista enquadrar-se nos requisitos legais. Afirma que a reincidência do recorrente não é capaz de fundamentar a imposição do regime mais gravoso. Pugna pela aplicação dos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 33, §2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Consoante precedentes deste Sodalício, a pretensão de fixação de regime prisional aberto, além de exigir circunstâncias judiciais favoráveis, pressupõe a primariedade do condenado, nos termos do art. 59, inciso III, c/c. o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal” (REsp n. 2.169.919, Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 08/10/2024). Ainda nesse sentido: “O regime inicial de cumprimento de pena pode ser fixado em regime mais gravoso em razão de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo para penas inferiores a quatro anos” (AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002